Tribunal: STF
Processo: RE 94546
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
HOMICIDIO. JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO, BASEADA NO ART. 445,
PARAGRAFO 3. DO CPP, "IN VERBIS": OS JURADOS OU SUPLENTES QUE NÃO
COMPARECEREM OU FOREM DISPENSADOS DE SERVIR NA SESSAO PERIODICA,
SERÃO, DESDE LOGO, HAVIDOS COMO SORTEADOS PARA A SEGUINTE". SEGUNDO
DISPÕE O ART. 571 DO CPP. "AS NULIDADES DEVERAO SER ARGUIDAS: "V-AS
OCORRIDAS POSTERIORMENTE A PRONUNCIA, LOGO DEPOIS DE ANUNCIADO O
JULGAMENTO E APREGOADAS AS PARTES".
NA ESPÉCIE, NÃO HOUVE RECLAMAÇÃO OPORTUNA DO RECORRENTE. EM
CONSEQUENCIA, NÃO HÁ COGITAR DE NULIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.